Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 12/9/2022, às 13h38, trafegava com o veículo Tracker, na faixa da esquerda da W3 Sul próximo à Igreja Dom Bosco, quando foi abalroado na lateral direita pelo ônibus da requerida que saiu da faixa exclusiva e invadiu a faixa da esquerda, colidindo com o autor. Acrescentou que na ocasião gravou um vídeo em que o motorista do ônibus assume a responsabilidade pelo acidente ao trocar de faixa sem enxergar o autor pelo retrovisor. Esclareceu que a requerida se negou a pagar a franquia (R$ 3.798,70) e polimento (R$ 200,00). Explicou que necessitou usar transporte por aplicativo durante o conserto, gastando R$ 763,47. Requereu indenização de R$ 4.762,17 pelos danos materiais.
2. Sentença. Entendeu que a culpa pela colisão é do motorista do ônibus que assumiu ter mudado de faixa e interceptado o veículo do autor, conforme vídeo anexado aos autos não impugnado pela ré. Considerou que o ponto de impacto lateral confirma essa dinâmica e a culpa do motorista da ré. Condenou a ré a pagar ao autor R$ 4.762,17.
3. Recurso do réu. Pede efeito suspensivo ao recurso. Afirma que não há prova de envolvimento do veículo da ré e da culpa do seu motorista. Sustenta que a culpa é do autor/recorrido que acelerou o veículo para passar o sinal amarelo e não observou que o ônibus estava com seta ligada para transpor a faixa de rolamento. Pretende, subsidiariamente, que seja reconhecida culpa concorrente. Requer a improcedência do pedido do autor.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
6. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB).
7. Se o acervo probatório - composto por boletim de ocorrência, fotografias das avarias e do local do acidente e de vídeo (ID 47334767) em que o motorista da ré assume não ter visto o veículo do autor ao mudar de faixa - corrobora a versão de que o motorista da ré invadiu a faixa em que trafegava o autor, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a culpa da empresa pela colisão e julgou procedente o pedido de indenização dos danos materiais. Precedentes: 0704081-51.2020.8.07.0010, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, DJE: 28/07/2021).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.